Tribunal: TJSP
Processo: 1504024-14.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000861923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1504024-14.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado EDSON ALVES GONÇALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e negaram
provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.297
Voto número 46.297
Apelação no 1504024-14.2018.8.26.0536
Proc. no 1504024-14/18 3a Vara Criminal São Vicente
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/Apelante: EDSON ALVES GONÇALVES
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 181/189), acrescenta-
se que Edson Alves Gonçalves foi condenado a cumprir as penas
de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar duzentos (200) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária, consistentes em
prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período da
condenação, na forma indicada pelo Juízo da Execução, e multa,
no seu valor mínimo. Decretado o perdimento dos valores
eventualmente apreendidos nos autos, em favor da União, com
fulcro no artigo 63 da “Lei de Drogas”.
O Ministério Público pelo seu representante, Promotor
de Justiça, apelou, mediante petição, à fl. 209, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 210/216, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, insurgindo-se, no que
pertine à dosimetria das penas, na terceira fase, em razão da
aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.297
conta que o réu já foi processado e condenado em primeira e
segunda instâncias pelo mesmo crime; porém, sem o trânsito em
julgado; em razão da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito e da fixação do regime prisional fixado.
Requer, assim, o afastamento da incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 ou sua aplicação no índice de metade (1/2); a cassação
da incidência da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e, por fim, a fixação do regime prisional
inicial fechado.
A Defesa nomeada de Edson Alves Gonçalves,
igualmente, recorreu, mediante petição, à fl. 217, e apresentou as
razões
do
inconformismo,
às
fls.
223/236,
alegando,
preliminarmente, a nulidade do processo, em razão do
interrogatório do réu ter sido realizado por videoconferência, de
forma a trazer prejuízo. No mérito, buscou a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja absolvido,
aduzindo insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva. Ressaltou que os depoimentos dos policiais devem ser
recebidos com cautela. Requer, assim, o acolhimento da
preliminar referida e, no mérito, a sua absolvição, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Os recursos foram contrariados, às fls. 241/245 e
248/253; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 266/291, opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.297
rejeição da preliminar arguida pela Defesa, pelo provimento do
recurso do Ministério Público e pelo desprovimento da apelação
da Defesa.
É o relatório.
2- Quanto à preliminar suscitada pela Defesa, deve ser
rejeitada, pois não ocorreu a apontada nulidade do processo. No
que concerne à realização da audiência de interrogatório por
meio de videoconferência não há qualquer nulidade a ser
reconhecida. Senão vejamos: É cediço que a Lei 11.900/2009
inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de
realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência
e tal realidade se coaduna com o disposto no artigo 5o, LXXVII da
Constituição Federal que estabelece: (...). Ademais, a defesa não
demonstrou que em razão da utilização do sistema de
videoconferência lhe tenha sido causada qualquer prejuízo.
Afastada a prejudicial obstativa, tanto a apelação do
Ministério Público, como a da Defesa deve ser desprovida,
restando, todavia, mantida a condenação, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo
com os elementos de convicção trazidos para os autos, que o
incriminam, seriamente, pela prática do crime de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.297
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais civis, durante diligências pela urbe,
avistaram o réu, em atitude suspeita, no local conhecido pela
ocorrência de tráfico de drogas, parado, a olhar para os lados, a
demonstrar preocupação, momento em que foi procurado por
Anderson de Oliveira Guedes, que lhe entregou dinheiro, o
acusado foi até próxima de uma lixeira, na calçada da Escola
Estadual “Thereza da Cunha Pedroso”, puxou um saco plástico
debaixo de uma pedra, retirou um (01) microtubo plástico com
adesivo vermelho e entregou a ele. Os agentes, em seguida,
resolveram abordá-los e, ao revistá-los, apreenderam em poder
de Anderson de Oliveira Guedes um (01) microtubo plástico de
“cocaína” e, em poder do réu a quantia de quinze reais (R$
15,00), em dinheiro, ocasião em que fora até aquela lixeira e
localizaram o saco plástico contendo vinte e sete (27) microtubos
plásticos de “cocaína”, com o peso de 5,9 gramas (cf. auto de
exibição e apreensão, à fl. 09, auto de constatação preliminar, à
fl. 11, e laudo de exame químico toxicológico, às fls. 45/47).
Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e o
encaminharam, juntamente com Anderson de Oliveira Guedes, à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/05 e 13/16).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, tornou-se
silente, à fl. 04. Em Juízo, negou os fatos, informando ter sido
abordado por policiais em via pública, que foram até outra via
lateral e trouxeram a droga e o acusaram, injustamente, do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.297
de tráfico (cf. fl. 136- em audiovisual). Sua exculpatória se
encontra, na verdade, em total dissonância com as demais
provas do processo. O Juiz que proferiu a sentença refutou sua
versão mendaz; enfim, mentiu!
Anderson de Oliveira Guedes, ouvido, somente, na fase
policial, confirmou que é usuário de drogas e comprava todos os
dias “cocaína” do réu (cf. fl. 04). Suas declarações corroboraram
a narrativa dos policiais civis, que encontra respaldo e amplo
apoio na outras provas trazias aos autos. Eles, não
contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido como
acima narrado (cf. fls. 02, 03 e 136-este último em audiovisual).
As provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e
indicam que Edson Alves Gonçalves, de fato, praticou o crime de
tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
O
entorpecente
apreendido
foi
submetido
à
constatação e, após, a exame toxicológico, restando verificada
sua positivação como substância estupefaciente, “cocaína” (cf.
auto de apreensão, auto de constatação e exame toxicológico, às
fls. 09, 11 e 45/47).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão da substância entorpecente materialmente comprovada nos autos, corroborada pelos depoimentos
altamente comprometedores de Anderson de Oliveira Guedes,
dos policiais civis, e as demais provas indiciárias, demonstram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.297
de modo inequívoco, que Edson Alves Gonçalves vendeu,
ilegalmente, a “cocaína”. A sua conduta comprova e caracteriza
de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, vendeu, ilegalmente, a droga mencionada e isso basta
para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como,
a venda, ilegal, para entrega a terceiro para consumo, constitui
modalidade equiparada à traficância (RJTJESP
119/468). No
caso em questão ficou claro pela prova colhida no processo que
o apelado vendeu, ilegalmente, o tóxico para Anderson de
Oliveira Guedes e guardava a droga para comercialização ilegal.
Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza
permanente e a qualquer momento os seus autores estão
sujeitos à prisão em flagrante.
Ressalta-se que, realmente, ficou evidenciada a causa
especial de aumento de pena, pelo fato de o delito ter sido
praticado nas imediações, da Escola Estadual “Thereza da Cunha
Pedroso”, comprovado, nos autos, pela prova oral e material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.297
colhida. Enfim, inequívoca a incidência do artigo 40, inciso III, da
“Lei Antitóxico”, pois a traficância era perpetrada na calçada de
Escola Pública, daí o recrudescimento das penas.
As penas aplicadas foram bem aplicadas e não serão
alteradas. Na primeira fase, as básicas foram estabelecidas nos
mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase,
ausentes
atenuantes
e
agravantes
genéricas
a
serem
consideradas. Ressalta-se que o réu possui condenação pelo
mesmo crime; contudo, sem a ocorrência de trânsito em julgado,
razão pela qual não se pode considerá-la como maus
antecedentes ou reincidência. Na terceira fase, presente a causa
especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da
“Lei de Tóxicos”, foram elas reajustadas no coeficiente de um
sexto (1/6), ou seja, em cinco (05) anos e dez (10) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa. Ainda, na terceira fase da dosimetria, corretamente,
aplicou-se a causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06; uma vez que ele é
tecnicamente primário, inexistem provas de que se dedique a
outras atividades ilícitas ou faça parte de organização criminosa,
no índice de dois terços (2/3), levando-se em conta a pequena
quantidade do entorpecente; tal redução, se mostra suficiente e
representa uma resposta penal proporcional ao delito cometido,
finalizando-as em um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de duzentos(200) dias-multa. Ressalta-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 46.297
porém, não ter ficado comprovado nos autos que o réu exercia
habitualmente a atividade criminosa, mas tão-somente, que foi
preso em flagrante ao cometer o crime, objeto de análise deste
recurso. Não há provas suficientes de que praticava, há tempos,
o tráfico de entorpecentes ou qualquer outro crime. Assim, não
há que se falar que o acusado se dedicasse à prática de
atividades ilícitas ou fazia parte de organização criminosa, por
total ausência de comprovação nos autos, de forma que fica
desprovido o pedido da acusação, neste sentido.
Corretamente foi substituída a pena privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direitos,
conforme
novo
entendimento desta Colenda Câmara Criminal, que não deve ser
afastada.
A perda dos valores apreendidos, em favor da União,
também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.
O regime inicial aberto foi acertado, com base nas
circunstâncias que lhe foram favorável para a aplicação do
benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
presentes, ainda, as demais condições favoráveis (réu primário,
sem antecedentes desabonadores), inclusive, em razão da
referida substituição.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
Voto no 46.297
se provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR